Tribunal: STF
Processo: AI 862670
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, no que importa, confirmou a condenação do agravante por ato de improbidade administrativa por contratação irregular de pessoal.



     Opostos embargos infringentes pelo agravante e pela Câmara Municipal de Congonhal, o do agravante foi provido em parte para afastar a aplicação da multa civil, enquanto que o da Câmara Municipal não foi conhecido.



    As razões do extraordinário apontam violação do artigo37, § 4º , da Constituição Federal. Asseveram a necessidade de reforma do acordão recorrido “julgando-se improcedente a ação civil pública, diante da inaplicabilidade da lei n. 8.429/92 aos agentes políticos.



    Em juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi inadmitido (e-Doc. Fls. 112 a 113).



    Contra esta decisão, foi aviado o presente agravo de instrumento. 



    Em 25 de maio de 2015, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para fins do art. 543-B do CPC.



    No juízo de adequação, a Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso por conformidade do acórdão com o decidido no RE 976.566 (Tema 576 da repercussão geral) (e-Doc. 6, fls. 149 a 151).



    A parte agravante interpôs agravo interno alegando questões remanescentes presentes no recurso extraordinário diversas das decididas no Tema 576 (e-Doc. 6, fls. 154 a 159).



    Em decisão de fls. 171 a 172 (e-Doc. 6), a Vice-Presidência do TJMG acolheu o agravo interno e determinou a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação restou assim ementada (e-Doc. 11):



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. PREFEITO MUNICIPAL. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADO NA LEI N. 8.429/1992. POSSIBILIDADE. TEMA 576/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo, e do recurso extraordinário subjacente.



     



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com bem salientado no Parecer da Procuradoria-Geral da República, o recurso extraordinário alega tão somente violação ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, diversamente do que afirma o agravante nas razões do agravo interno.



    Considerando que a única questão posta no recurso extraordinário diz respeito à alegação recursal de não sujeição dos agentes políticos aos ditames da Lei nº 8.429/92, verifica-se que não há o que acolher da pretensão recursal, uma vez que a matéria se encontra definida em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 576).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente